Tribunal: STF
Processo: Rcl 94351
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NA POLÍTICA PÚBLICA DO SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N. 60 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará, em 5.5.2026, contra decisão do Tribunal de Justiça do Ceará no Processo n. 3000761-23.2023.8.06.0101, pela qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TESE 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se suposta ofensa à Tese 1.234 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.1. No Tema 1234 da Repercussão Geral, a Suprema Corte estabelece que, para medicamentos já incorporados ao SUS, os entes federativos (União, Estado, Distrito Federal e Município) devem seguir o fluxo administrativo e judicial previsto no Anexo I do acórdão, incluindo regras de competência judicial e ressarcimento entre os entes quando necessário. Determina ainda que o(a) magistrado(a) deverá indicar qual ente público é responsável pelo fornecimento do medicamento, conforme as situações definidas no fluxo acordado pelos próprios entes federativos. Contudo, os efeitos do Tema 1234 do STF (RE 1.366.243), no que se refere à competência, somente alcançarão as ações ajuizadas após a publicação do acórdão de mérito (19/09/2024). 3.2. No caso, o acórdão impugnado no recurso excepcional destacou expressamente que, embora o medicamento incorporado ao SUS em discussão tenha sua responsabilidade de custeio atribuída à União, o que, pelas novas regras, deslocaria a competência para a Justiça Federal, a ação foi ajuizada em 29/05/2023, data anterior à publicação do julgamento definitivo do Tema 1.234. Por essa razão, manteve-se a competência da Justiça Estadual para o processamento do feito, sem violar a Súmula Vinculante 60. 3.3. Portanto, a decisão monocrática adversada reconheceu, acertadamente, a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral e sua respectiva modulação dos efeitos. IV. PARTE DISPOSITIVA E TESES. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (e-doc. 3, grifos nossos).

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.

2. O reclamante alega “tratar-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta em face do Estado do Ceará, objetivando o fornecimento do medicamento Trikafta, indicado para tratamento de paciente portador de fibrose cística” (fl. 1).

Assevera que “o que se verifica, em realidade, é desrespeito direto ao comando normativo da Súmula Vinculante nº 60, porque a decisão reclamada esvaziou o regime vinculante do Tema 1234, reduzindo-o à sua dimensão de modulação competencial, e deixou de observar os fluxos administrativos e judiciais homologados pelo Supremo Tribunal Federal, precisamente na parte em que tais fluxos disciplinam os medicamentos incorporados ao SUS, a identificação do ente responsável segundo a política pública vigente, o controle de legalidade da negativa administrativa, a observância dos critérios técnicos, administrativos e terapêuticos aplicáveis à dispensação do medicamento incorporado, inclusive eventual protocolo clínico pertinente, e a disciplina do ressarcimento interfederativo” (fl. 2, grifos nossos).

Explica que “a decisão reclamada não apenas deixou de observar a SV 60, como também a aplicou indevidamente, ao transformá-la em mero argumento retórico de conformidade, sem efetiva submissão do caso aos fluxos homologados no Tema 1234” (fl. 3).

Requer “a concessão de medida liminar, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para suspender os efeitos do acórdão reclamado e impedir atos executivos dele decorrentes, até o julgamento final desta Reclamação, com expressa vedação de bloqueios, sequestros, requisições e quaisquer constrições patrimoniais em face do Estado do Ceará relacionadas ao cumprimento do acórdão reclamado, enquanto pendente a presente reclamação; c) subsidiariamente, caso não deferida a suspensão dos efeitos, que se determine ao menos a suspensão da tramitação do processo originário n 3000761-23.2023.8.06.0101, até decisão final nesta Reclamação” (fls. 10-11).
Pede “o provimento da reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido com efetiva observância da Súmula Vinculante nº 60 e dos fluxos do Tema 1234, especialmente mediante exame expresso dos critérios técnicos, administrativos e procedimentais do fluxo de dispensação, inclusive eventual PCDT aplicável, da legalidade da negativa e das consequências jurídicas decorrentes da responsabilidade de custeio atribuída à União, inclusive quanto ao ressarcimento interfederativo devido ao Estado do Ceará, caso venha a suportar o ônus financeiro; g) alternativamente, caso Vossa Excelência entenda necessária a via de adequação decisória pelo Tribunal de origem, que se determine a anulação/cassação do acórdão reclamado para que o TJCE reaprecie a matéria nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 60 e do Tema 1234, sem reduzir o precedente à questão competencial e sem afastar os fluxos materiais e procedimentais aplicáveis aos medicamentos incorporados” (fl. 11).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal Federal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

7. Os paradigmas apontados versam sobre fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Na espécie vertente, o beneficiário da decisão reclamada buscou a condenação do reclamante ao fornecimento do medicamento Trikafta, que, conforme decidiu a autoridade reclamada e observou o reclamante, foi incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, situação que difere do decidido nos paradigmas suscitados nesta reclamação.

Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, desatendidos estão os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NA POLÍTICA PÚBLICA DO SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 82.522-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.234). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por alegado desrespeito ao que decidido no julgamento do ARE 1.366.243/SC (Tema 1.234 RG). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.366.243/SC (Tema 1.234 RG). III. Razões de decidir 3. No caso concreto, a decisão reclamada refere-se à determinação de internação da ora agravada em estabelecimento adequado ao tratamento psiquiátrico. Assim, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado como violado, que tratou exclusivamente do fornecimento de medicamentos e não de internações e outros procedimentos ou intervenções médicas. 4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 79.498-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Direito da saúde. Referendo na medida cautelar na reclamação. Concessão de Medicamento de Alto Custo pelo Poder Judiciário. Ação movida em face de plano privado de saúde. Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema RG nº 6). Súmulas vinculantes nº 60 e 61. Ausência de aderência estrita. Medida Cautelar não Referendada. I. Caso em exame 1. Decisão reclamada que manteve decisão de antecipação de tutela determinando o fornecimento de medicamento de alto custo, fixando multa diária no caso de descumprimento por plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão judicial que determinou a concessão de medicamento de alto custo por Plano de Saúde violou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos enunciados nº 60 e nº 61 das Súmulas Vinculantes e no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. Não cabe reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 1366243, paradigma do Tema 1234 da sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 4. As súmulas vinculantes 60 e 61, assim como o Tema 6 de Repercussão Geral, trazem referência expressa a acordos interfederativos e à dispensação que será realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde. 5. Os paradigmas em questão abrangem demandas judiciais voltadas a compelir o Poder Público, através do Sistema Único de Saúde, a fornecer medicamentos nas situações ali analisadas. 6. A postulação de medicamentos junto a planos de saúde, como é o caso dos autos, está submetida a regime jurídico próprio e regulação pela Agência Nacional de Saúde, de modo que não há pertinência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros de controle invocados. IV. Dispositivo e tese 7. Medida cautelar não referendada” (Rcl n. 77.822-MC-Ref, Relator o Ministro André Mendonça, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2025).

8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora